Tribunal: STF
Processo: HC 262917
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de O.P.R. e A.S.S.R. apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 986.618/RS, Relator o Ministro Og. Fernandes.



    Depreende-se dos autos que os pacientes estão sendo investigados há mais de 6 anos, sem conclusão definitiva a respeito da formação da culpa, em inquérito policial decorrente da Operação Autoclave, que investiga eventual prática de crimes na aplicação de recursos destinados à unidade de saúde.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo do inquérito policial.



    Requer, ao final,



    “o deferimento, inaudita altera parte, da medida LIMINAR (CPP, art. 660, § 2°) para se determinar a suspensão do andamento do inquérito policial (Processo nº 5017993-55.2019.4.04.0000/TRF4), em trâmite contra os Pacientes, até o julgamento definitivo da impetração. 



    No mérito, ouvidas a autoridade coatora e o MPF, pede-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para determinar, em relação aos Pacientes, o trancamento do inquérito policial (Processo nº 5017993-55.2019.4.04.0000/TRF4), em razão do flagrante e inaceitável excesso de prazo na formação da culpa e da carência de justa causa para sua manutenção, considerando o transcuro de mais de 7 (sete) anos sem culpa formada, quiçá denúncia.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa ora impugnado:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. ACUSADOS SOLTOS. PRAZO IMPRÓPRIO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O Tribunal Superior da Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.



    2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva sustenta a continuidade da persecução penal, não havendo flagrante ou ilegalidade que justifique o trancamento do inquérito. 



    3. A complexidade do caso, que foi indicado no primeiro grau da Justiça Federal tendo sido posteriormente remetido ao Tribunal Regional em razão da existência de indícios de participação de autoridade detentora de prerrogativa de foro e em duas ocasiões distintas, teve requerida remessa dos autos para a Justiça eleitoral, justifica a delonga na conclusão do inquérito policial e afasta alegação de excesso de prazo injustificado. 



    4. A análise de mérito e a valoração das provas são incabíveis na via do habeas corpus.



    5. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade no trâmite processual.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do juízo local, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, tal como se vê da decisão antes transcrita. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07).



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente